Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721263-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO CAVALCANTI REIS RÉU ESPÓLIO DE: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA D E C I S Ã O Atento à decisão proferida nos autos do Agravo Interno Cível no. 0715728-97.2025.8.07.0000, mantenho a suspensão do feito até 09.09.2025, em virtude das partes sinalizarem interesse na autocomposição. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator